Tribunal: TJMT
Processo: 1031379-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031379-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO - CPF: 140.451.331-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1031379-53.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO.

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à recorrida ter demonstrado de forma inequívoca que não concordou com a contratação do seguro, pelo qual pagou. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

3.

Embora o consumidor tenha alegado que se trata de venda casada, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a contratação estava condicionada à contratação do seguro, o que não está comprovado no caso dos autos.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, inviável a indenização por danos materiais e morais, pois a cobrança não se mostra indevida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Feito esse registro, analisada a peça contestatória, cumpre dizer que não prospera a preliminar de ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, faculta ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa. Exigir o esgotamento das vias administrativas, antes do ajuizamento da ação judicial, violaria frontalmente este princípio constitucional.

A requerente relata que realizou um financiamento de um veículo via alienação fiduciária, em contrapartida foi embutido um seguro que não anuiu, bem como almeja indenização por danos morais e materiais.

O Reclamado, por sua vez, alega inexistência de venda casada, porquanto houve adesão da Reclamante ao Seguro Proteção Financeira, o qual é facultativo ao aderente, e, foi expressamente contratado pela consumidora.

Compulsando os autos e os documentos acostados pelo autor, verifico que o contrato foi assinado em 2017, com parcelas que seriam pagas por 4 anos e previa a cobrança do seguro, ao qual a Reclamante aderiu livremente, não havendo provas quanto à obrigatoriedade na contratação do seguro para a obtenção do empréstimo, cujo ônus cabia à parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, não havendo que se falar em prática abusiva

Ressalto, ainda, que o Reclamante usufruiu do contrato de seguro e só após o fim do financiamento é que vem alegar a prática abusiva, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a titulo de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato, motivo pelo qual o pedido é improcedente. (...)”.

Pois bem. O exame das provas dos autos evidencia que houve aceitação do reclamante na contratação do seguro questionado, mediante aposição de sua assinatura no documento de contratação.

Portanto,
ausente provas de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro
, não vislumbro ato ilícito praticado pelos recorridos, de modo que improcedem os pedidos da inicial.

Nesse ponto, a jurisprudência tem entendido que é necessário que a autora demonstre que o agente financeiro realmente condicionou a assinatura do contrato de financiamento, a contratação dos seguros questionados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR COBRANÇAS DE TARIFAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E DO SEGURO CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA
– LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o título de capitalização foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança.

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
.- (N.U 1019504-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022).”

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, ­§ 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023